Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de concessão de usufruto de licença maternidade à Impetrante, Professora da Rede Pública de Ensino, com contrato temporário. Argumenta que: “[...] participou de todas as etapas do PSS gestante, até o momento do parto cesárea que ocorreu no dia 31 de janeiro de 2024, registra-se que quando o parto ocorreu, a Impetrante já havia sido convocada e efetuado a entrega de toda a documentação necessária a contratação junto a CRE de Samambaia. [...] [...] quando o parto ocorreu, a Impetrante já havia sido convocada e efetuado a entrega de toda a documentação necessária a contratação junto a CRE de Samambaia. Frisa-se, a Impetrante já possuía o direito subjetivo à contratação, uma vez que estava em andamento o processo de contratação, que repisa-se: iniciou em 23/01/2024 e foi finalizado em 01/02/2024, conforme documentos anexos [...]” “[...] a Impetrante decidiu entrar em efetivo exercício no dia 19/02/2024, para que assim, pudesse usufruir do seu direito que segundo a SEEDF, somente as servidoras que possuem vínculo com a Administração Pública possuem direito a licença-maternidade e o que vínculo somente ocorre com o efetivo exercício [...]” “[...] a Impetrante entrou em efetivo exercício, já possui vínculo com a Secretaria de Educação e ainda assim, está sendo impedida de usufruir do direito que lhe é assegurado pela nossa Carta Magna [...].” Afirma que está em estado puerperal e tem direito líquido e certo de gozar licença-maternidade, que independe do tipo de vínculo existente com a Secretaria de Educaçao, seja temporário ou efetivo. Pugna pela concessão de liminar para “[...] ordenar a autoridade coatora que anule a decisão administrativa atacada, a fim de reconhecer o direito da Impetrante e o direito ao gozo da LICENÇA MATERNIDADE imediatamente.” Gratuidade de Justiça concedida e análise da liminar postergada para após as informações da autoridade impetrada, juntadas aos autos ao ID Num. 59910307 – Pags. 1/6. É a suma do necessário. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para concessão de liminar em mandado de segurança devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. Sob uma análise de cognição sumária, tenho que se mostram presentes os requisitos autorizadores da medida postulada. Oportuno sempre registrar que “ O gozo de licença-maternidade é direito assegurado pelo art. 7°, inciso XVIII, da Constituição Federal, resguardando a dignidade da mulher e o livre exercício profissional, bem como o desenvolvimento saudável do recém-nascido, considerada prioridade absoluta do Estado, nos termos do art. 227, da Constituição Federal.” (20120020178689MSG – ac. 656552 - CONSELHO ESPECIAL – Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - DJE : 27/02/2013) No caso, não se olvida de que à época do parto, em 31/01/2024, a Impetrante ainda não se encontrava em efetivo exercício, de modo que não se vislumbra, pelo menos sob uma analise inicial e provisória, ilegalidade por parte da administração em negar o direito à licença-maternidade quando ainda não oferecia prestação laboral ao ente público. Todavia, embora em estado puerperal, consta que a Impetrante foi admitida para dar inicio à prestação dos serviços, o que ocorreu em 19/02/2024. Quadra dizer, restou inconteste, a partir desta data, o vínculo com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, de onde se extrai, ainda que a gestação não tenha se iniciado no curso do contrato de trabalho, a plausibilidade do direito ao gozo da licença-maternidade, garantia constitucional que resulta do dever do Estado em assegurar a proteção dos direitos sociais à maternidade e à infância, zelando pela criança na sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora a concessão do direito ao gozo da LICENÇA MATERNIDADE à Impetrante pelo prazo que resta para completar os 180 dias previsto na Lei Complementar no 769/2008, alterada pela Complementar Distrital no 790/2008. Notifique-se, com urgência, para cumprimento da Decisão. Dê-se ciência à d. Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 18 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator